Tribunal: TCU
Processo: 000.381/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7114/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação formulada pela Engeprom Engenharia Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Penitenciário Nacional (Depen) no âmbito do Pregão Eletrônico 32/2018 para a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção predial, relacionadas aos aspectos de preenchimento da planilha de custos e sobre os atestados da empresa declarada vencedora; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1.379, em 3/3/2020, a 2a Câmara do TCU conheceu da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de determinar ao Depen que promovesse a correção formal e material do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 32/2018, nos seguintes termos: " (...) 1.7.2. ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a correção formal e material do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 32/2018, em relação às falhas na fixação dos percentuais, como férias, aviso prévio trabalhado e auxílio doença, não correspondentes aos percentuais indicados na legislação aplicável, a despeito de eles serem intrínsecos à empresa no cumprimento da legislação trabalhista, devendo, a partir daí, promover a eventual correção final do valor contratado ante a eventual redução dos aludidos percentuais a serem computados como custos no referido contrato, e, assim, informar o TCU, ao final do aludido prazo, sobre o resultado das medidas adotadas "; Considerando que a unidade técnica, ao analisar o Relatório Conclusivo 1/2020 do Contrato de Prestação de Serviços 2/2019 (Processo 08016.001426/2016-99 - Peça 78, p. 5), assinalou que o processo de devolução e compensação de valores devidos pela empresa Construtec Engenharia e Construção Ltda., após ajustes na fixação dos percentuais da planilha de custos e formação de preços, teria resultado na devolução, por parte da contratada, do saldo remanescente no valor de R$ 57.570,42; Considerando, ainda, que conforme informações da ata de reunião ocorrida na Penitenciária Federal de Brasília em 24/10/2019 (Peça 77, p. 1), os representantes das empresas Construtec e Qualitech teriam acordado que a devolução do valor de R$ 57.570,42 seria realizada pela empresa Construtec através de serviços especializados (cobertura do estacionamento, reparo no motor ppa, soldagem e pintura), sendo que o saldo de R$ 1.826 seria utilizado nas ordens de serviço subsequentes (Informação 57/2019/SEAD-BRA/PFBRA/DISPF/DEPEN (Peça 75, p. 1), Informação 60/2019/SEAD-BRA/PFBRA/DISPF/DEPEN (Peça 76, p. 1) e Informação 40/2020/CGLOG-DEPEN/DIREX/DEPEN (Peça 69, p. 3) ); Considerando, entretanto, que o Depen teria informado que a promoção da correção do contrato, em relação às falhas na fixação dos percentuais (férias, aviso prévio trabalhado e auxílio doença), não seria possível, uma vez que a vigência do Contrato 2/2019 teria expirado em 10/1/2020 e não teria havido sua prorrogação, em virtude de desinteresse por parte da empresa, sem prejuízo à administração (Peça 69, p. 1-2); Considerando que, em face disso, o Depen teria iniciado novo procedimento licitatório visando atender à demanda da Penitenciária Federal de Brasília com o serviço de manutenção predial (Peça 69, p. 2); Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, a Selog considerou prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 1.7.2 do Acórdão 1379/2020-TCU-Segunda Câmara , relativos à promoção de correção formal e material do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 32/2018, tendo em vista que a vigência do aludido contrato foi expirada antes mesmo da sua prolação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em considerar prejudicada a determinação do item 1.7.2 do Acórdão 1379/2020-TCU-Segunda Câmara , por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.381/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Engeprom Engenharia Ltda. (CNPJ 04.762.861/0001-68). 1.2. Entidade: Departamento Penitenciário Nacional (Depen). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não há. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399), entre outros, representando a Engeprom Engenharia Ltda. 1.7. Enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Departamento Penitenciário Nacional, para ciência; e 1.8. Arquivar o presente processo.